Tribunal: TJBA
Processo: 8124823-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124823-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRELINO GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
PAULA RAMAIANE MOTA PEREIRA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECÁLCULO DE DÉBITO POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, determinando o recálculo dos valores cobrados pela concessionária de energia elétrica (COELBA), a título de recuperação de consumo não registrado. O embargante alega contradição entre os fundamentos e a parte dispositiva, sustentando que os argumentos utilizados apontariam para o provimento integral do recurso, inclusive quanto ao pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, especialmente quanto à legitimidade da cobrança e o reconhecimento de danos morais; e (ii) estabelecer se a decisão deixou de enfrentar questões relevantes apontadas pelo embargante, caracterizando omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando verificada a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. Não há contradição entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado, que reconheceu a legitimidade da cobrança pela concessionária em razão de irregularidade no medidor, mas determinou o recálculo dos valores por inadequação da metodologia utilizada.

5. O acórdão esclareceu que o recálculo se baseia no consumo médio dos 12 meses anteriores à irregularidade, sem afastar a existência do débito, mas apenas adequando-o ao padrão histórico de consumo da unidade.

6. A negativa do pedido de danos morais foi expressamente fundamentada, com base na ausência de conduta abusiva ou ofensiva por parte da concessionária, sendo insuficiente a simples cobrança excessiva para caracterizar abalo indenizável.
7. As demais alegações do embargante, como ausência de representante do consumidor na inspeção e suspensão indevida do serviço, foram devidamente analisadas, tendo o acórdão concluído pela regularidade do procedimento da concessionária, observado o contraditório.

8. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à obtenção de efeitos infringentes quando ausentes os vícios previstos em lei.

9. Embora rejeitados os embargos, não foi aplicada multa por ausência de má-fé manifesta, com advertência quanto à possibilidade de sanção em caso de reiteração injustificada.

IV. DISPOSITIVO

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 130.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.03.2025, DJe 10.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
nº
812
4823
-
2
2
.2023.8.05.0001
, sendo Embargante

Andrelino Gomes da Silva
, e Embargado
C
ompanhia de Eletricidade da Bahia - COELBA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.

RM07